Tribunal: TJSP
Processo: 2045057-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Condenação ao pagamento de verba honorária do advogado do impugnante – Cabimento, diante do acolhimento da impugnação – Inexistência de preclusão – Anterior Aresto desta Turma Julgadora que não decidiu a impugnação, apenas reformou a r. decisão que havia determinado a intimação para pagamento da multa, reduzindo o valor pretendido –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) – Condenação ao pagamento de verba honorária do advogado do impugnante – Cabimento, diante do acolhimento da impugnação – Inexistência de preclusão – Anterior Aresto desta Turma Julgadora que não decidiu a impugnação, apenas reformou a r. decisão que havia determinado a intimação para pagamento da multa, reduzindo o valor pretendido – Condenação ao pagamento de honorários ao patrono do impugnante que decorre da regra do art. 85, par. 1, do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045057-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENATA NUNES GOUVEIA ZAKKA e RAFAEL GOUVEIA ZAKKA, é
agravado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045057-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2045057-12.2020.8.26.0000
Agravantes: Renata Nunes Gouveia Zakka e Rafael Gouveia Zakka
Agravado: Omint Serviços de Saude Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43.198
VOTO DO RELATOR
EMENTA
OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Condenação ao
pagamento de verba honorária do advogado do
impugnante
Cabimento, diante do acolhimento da
impugnação
Inexistência de preclusão
Anterior
Aresto desta Turma Julgadora que não decidiu a
impugnação, apenas reformou a r. decisão que havia
determinado a intimação para pagamento da multa,
reduzindo o valor pretendido
Condenação ao
pagamento de honorários ao patrono do impugnante
que decorre da regra do art. 85, par. 1, do CPC
Decisão mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer,
em fase de cumprimento de sentença, que face ao acolhimento da
impugnação, arbitrou verba honorária do advogado do impugnante no
valor equivalente a diferença entre o montante inicial e aquele ao final
apurado.
Inconformados,
recorrem
os
agravantes,
sustentando a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, na medida
em que operada a preclusão ao direito de percebimento de honorários,
conquanto o V. Acórdão que julgou anterior agravo de instrumento, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045057-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fixou tal verba.
Prosseguem os recorrentes dizendo que a não
fixação do acolhimento à impugnação ao cumprimento de sentença
poderia ter sido suprida com a oposição de embargos declaratórios, o
que não ocorreu, não se mostrando cabível a esta altura o arbitramento
da aludida verba. Citaram jurisprudência. Pugnaram pela concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento recursal.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 47,
mediante a concessão do efeito postulado
Contraminuta às fls. 53/56.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ao contrário do sustentado pelos agravantes, não se
verificou, no caso concreto, a ocorrência da preclusão.
Com efeito, o anterior aresto proferido por esta
Turma Julgadora (aqui reproduzido às fls. 26/28) não decidiu a
impugnação que sequer existia. Limitou-se a reduzir o valor exigido da
ora agravada, a título de astreintes.
Logo, sequer poderia fixar honorários, sob pena de
incorrer em supressão de instância, até mesmo porque, àquela altura, a
impugnação sequer havia sido decidida, o que acabou sendo feito pela r.
decisão em face da qual agora recorrem, com o arbitramento de tal
verba em favor da operadora, justamente diante do excesso
anteriormente reconhecido.
Por fim, a condenação dos vencidos ao pagamento
de honorários ao patrono do impugnante, decorre justamente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2045057-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
disposto no artigo 85, par. primeiro do CPC.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em seus
inteiros termos.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

SALLES ROSSI
Relator